Tribunal: TJBA
Processo: 8151102-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151102-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIS PINHO COSTA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO DE AMBOS OS EMBARGOS.
PROVIMENTO DOS EMBARGOS DO AUTOR COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA OPERADORA.

I. CASO EM EXAME

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes — autor e ré — contra o acórdão que julgou apelações cíveis em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, envolvendo negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por plano de saúde.

O acórdão embargado deu provimento à apelação do autor para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e manteve a obrigação de custeio integral dos procedimentos cirúrgicos, além de negar provimento ao recurso da ré.

O embargante Jorge Luís alegou omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo que incidam sobre a condenação (danos morais e obrigação de fazer), e não sobre o valor da causa.

A embargante Sul América alegou omissões, contradições e obscuridades relativas à inaplicabilidade da Lei 9.656/98 a contratos anteriores, natureza odontológica do procedimento, ausência de imperativo clínico para internação hospitalar, dano moral in re ipsa, e ausência de manifestação quanto à junta médica prevista na RN 424/2017.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, sem se manifestar sobre o pedido de fixação sobre a condenação; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados para reconhecer a obrigação de cobertura e condenar ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil admite o acolhimento dos embargos para sanar omissão sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia.

No tocante aos embargos do autor, constatou-se omissão no acórdão ao não apreciar tese expressamente formulada em apelação quanto à base de cálculo dos honorários. Conforme o artigo 85, § 2º, do CPC, deve-se priorizar o valor da condenação e, subsidiariamente, o valor da causa.

A condenação abrangeu indenização por danos morais e obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, devendo os honorários incidir sobre a soma de ambos, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.738.737/RS, rel. Min. Nancy Andrighi).

Os embargos do autor, portanto, merecem acolhimento com efeitos modificativos para retificar o dispositivo do acórdão, fixando a base de cálculo dos honorários na condenação.

Quanto aos embargos da ré, todos os pontos foram devidamente enfrentados no acórdão: a aplicação do CDC e da Lei 9.656/98 foi fundamentada com base na jurisprudência e nos princípios contratuais e constitucionais; a necessidade de internação foi confirmada por perícia judicial; o dano moral foi decorrente da negativa indevida de cobertura, e a análise da junta médica administrativa mostrou-se superada pela robustez da prova técnica judicial.

A tentativa de rediscussão da matéria, sob alegação de vícios formais, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não autorizando a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e alterar o critério de cálculo dos honorários advocatícios, fixando como base o valor da condenação, compreendido pela soma dos danos morais (R$ 8.000,00) e do valor do proveito econômico da obrigação de fazer, a ser apurado em liquidação.

Embargos de declaração da ré conhecidos e rejeitados.

Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Tese de julgamento: “É devida a fixação dos honorários advocatícios com base na condenação, quando esta abrange indenização por danos morais e obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC. Alegações de omissão, obscuridade e contradição não se prestam à rediscussão do mérito quando devidamente enfrentadas no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 93, IX

Código Civil: arts. 421, 422, 884

Código de Processo Civil: arts. 489, § 1º, IV e V; 85, § 2º; 1.022, II

Lei 9.656/98: arts. 10, § 4º; 35

Lei 9.961/2000: art. 4º, VII

RN/ANS 424/2017

RN/ANS 465/2021: art. 19, IX

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.738.737/RS, rel. Min. Nancy Andrighi

STJ, REsp 1.802.488/SP

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8151102-12.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante e Embargado JORGE LUIS PINHO COSTA e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER DOS RECURSOS, ACOLHER OS EMBARGOS DE JORGE LUIS PINHO COSTA E REJEITAR OS EMBARGOS DA SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA